Tribunal: TJDFT
Processo: 0003420-07.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Cumprimento de sentença. Título executivo. Diferenças remuneratórias devidas a servidores públicos. Crédito reconhecido. Natureza não tributária. Sentença. Extinção do executivo com lastro no pagamento dos requisitórios. Exequentes. Irresignação. Fórmula de atualização e incremento da obrigação. Questão resolvida no curso do executivo. Superação. Preclusão reconhecida e confirmada, com grau de definitividade, nos autos do agravo de instrumento. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Impossibilidade de reabertura da discussão na fase executiva. Obtenção de crédito remanescente. Inviabiliade. Objetivo teleológico do processo. Entendimentos cristalizados pelo STF (temas de repercussão geral 810 e 1.170). Fórmula de correção fixada pelo artigo 1o-f da lei no 9.494/97, com a redação dada pela lei no 11.960/09. Inconstitucionalidade. Juros de mora. Índice de remuneração da caderneta de poupança. Constitucionalidade. Aplicação imediata a partir da vigência da regulação legal. Teses. Aplicação ao caso concreto. Inviabilidade. Distinguishing. Matéria decidida no curso do executivo. Requisitórios de pagamento expedidos e pagos. Complementação. Inexistência de erro de cálculo. Alteração da fórmula de correção e incremento do crédito. Impossibilidade. Contrarrazões. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos exequentes em face da sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejaram em desfavor dos entes públicos apelados, a par de indeferir o pleito que formularam volvido à retificação dos requisitórios expedidos e/ou à expedição complementar dos já adimplidos, motivados por créditos remanescentes decorrentes da aplicação dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810 do STF (IPCA-E), extinguira, com lastro no pagamento dos precatórios expedidos, o executivo individual, afastando a inviabilidade de, no caso concreto, ser apurado crédito remanescente.
II. Questão em discussão
2. A questão cinge-se à aferição da viabilidade jurídica de se rediscutir o índice de correção monetária aplicável ao crédito exequendo, detido em face de entes públicos, não obstante já tenham sido expedidos e quitados os requisitórios de pagamento em conformidade com a fórmula de correção e incremento anteriormente definida no curso do executivo, notadamente defronte à peculiaridade de que, no curso do executivo, a própria discussão pertinente à preclusão da matéria restara reconhecida com grau de definitividade nos autos de agravo de instrumento interposto pelos próprios exequentes.
III. Razões de decidir
3. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
4. Inviável a rediscussão da adequação dos cálculos que nortearam os precatórios expedidos e pagos quando, após a prévia fixação das balizas que deveriam nortear a atualização do crédito exequendo no curso do cumprimento de sentença, o juízo de origem, defronte pretensão de readequação superveniente dos parâmetros já observados, reconhece expressamente a ocorrência de preclusão consumativa e esta resolução, ademais, vem a ser confirmada pela instância revisora, inclusive pelas Cortes Superiores, com grau de definitividade, circunstância que reveste a matéria de definitividade qualificada, irradiando a eficácia preclusiva própria da coisa julgada material, obstando qualquer tentativa de reabertura do debate na fase executiva de molde a ser apurado crédito remanescente, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica, subverter o princípio do duplo grau de jurisdição e admitir a indesejável eternização do executivo.
5. Elucidada e definida no curso do executivo a fórmula de atualização monetária do crédito exequendo, ressoa processualmente inviável que a arguição seja renovada, não infirmando essa apreensão a alegação de viabilidade de rediscussão da questão à luz da tese firmada ao ser apreciado o Tema de Repercussão Geral 1.170, que estabelecera a constitucionalidade, em se tratando de relações jurídicas não tributárias, do índice de juros moratórios estabelecido no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, conquanto subsistente previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado, devendo ser aplicada a técnica do distinguishing, pois a postulação busca desconstituir resolução empreendida não pelo título judicial, mas no curso do executivo, dissentindo a pretensão da intangibilidade assegurada ao resolvido pelo instituto da preclusão.
6. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.